Tribunal: TJDFT
Processo: 0729067-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida, bem destacado o fato de não existir incompatibilidade entre a Lei Distrital 2.605/2000, pela qual instituído o Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PRO-JURÍDICO, para o qual são destinados os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, e a natureza privada destas verbas. Neste sentido, restaram claras a titularidade sobre os valores e a legitimidade do ente público para promover a execução. 1.1. Quanto à compensação entre os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da embargante e o precatório, restou definida sua impossibilidade dada a natureza autônoma das verbas.
2. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa” (art. 1.026, §2o do CPC). 3.1. O manifesto desvio qualificado de conduta da recorrente não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelo fato da interposição do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração de recurso com o mesmo objeto.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.